Tribunal: TJDFT
Processo: 0705433-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705433-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: LEONARDO JOSE DA SILVA CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de LEONARDO JOSÉ DA SILVA CAMPOS, processo n. 0704897-68.2022.8.07.0008, na qual indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. Eis a r. decisão agravada (ID 183132127 da origem): “O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. Conquanto admissível a penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante, na forma do art. 835, inciso XII, do CPC, tal permissivo não deve ser visto de forma absoluta, devendo ser conjugado com o princípio da menor onerosidade ao executado, conforme orienta o art. 805 do CPC. Ademais, a penhora deverá recair sobre bens suficientes para a satisfação do débito exequendo, evitando-se constrições manifestamente inúteis ou excessivas, conforme preconizam os artigos 831 e 836, ambos do CPC. Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pelo exequente, observo que o imóvel cujos direitos aquisitivos pretende-se penhorar integra o patrimônio de ente público, mais especificamente, trata-se de unidade alienada de acordo com o programa Morar Bem, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido de id. 181960488. Intimem-se, devendo o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão.” Inconformado, o exequente recorre. Afirma que as diligências convencionais já realizadas nos autos foram todas infrutíferas, de modo que a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel é a medida necessária para o recebimento do crédito. Defende a penhorabilidade dos direitos aquisitivos, mesmo se tratando “programa habitacional”. Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, deferindo-se assim a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel 304, do Bloco B, do condomínio ora agravante. Preparo recolhido ao ID 55790733. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator